Tribunal: STF
Processo: HC 212884
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 157.309/RO.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 3/1/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    A impetrante aponta ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, dizendo ter a decisão que a determinou lastreado-se na gravidade abstrata da infração, bem como excesso de prazo.
    Nesse sentido, aduz:
    “O acusado foi preso no dia 07.01.2020 e permanece preso até então, cerca de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, sem sequer existir motivo plausível que justifique este excesso. O Sr. EDSON DA SILVA OLIVEIRA desde o início se comprometeu a colaborar com toda a persecução penal. Exatamente por isso, o único arranjo que se conseguiu para a aplicação de sua prisão preventiva não guardou relação com os fatos, tendo sido necessário se lançar mão do prejulgamento do feito, de modo parcial e tendencioso ao acolhimento da pretensão acusatória.”
    Diz tratar-se de paciente primário com família constituída e ocupação lícita.
    Requer “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, em favor de EDSON DA SILVA OLIVEIRA, a fim de que seja restaurado o estado de liberdade, ou subsidiariamente, seja concedida a liberdade com a aplicação de medida diversa de prisão, inclusive monitoramento eletrônico.”
    Examinados os autos, decido.
    De início, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 157.309/RO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que  
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, não vislumbro ilegalidade quanto aos fundamentos justificadores da prisão preventiva, a esse respeito consignou o Relator no STJ:
    “Observa-se que a reincidência, o risco de reiteração delitiva, os maus antecedentes, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o fato de o recorrente não ter comprovado possuir residência fixa no distrito da culpa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas.” (Doc. 5).
    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que:
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)”
    Quanto ao alegado excesso de prazo, o eminente Ministro João Otávio de Noronha reportou-se à manifestação do Tribunal de Justiça:
    “Em relação ao alegado excesso de prazo, é preciso não se perder de vista que a instrução processual foi encerrada e o paciente fora pronunciado em 14/08/2020, decisão contra qual a Defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito (e-doc 62091476 - pág. 63, daqueles autos). Não provido o Recurso em Sentido Estrito, novamente a Defesa recorreu interpondo Recurso Especial, recurso esse não admitido (e-doc 62091481), daí a interposição de Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento (e-doc 62091481 - pág. 2), ou seja, inexistente desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do Magistrado ou da acusação, sobremaneira diante da existência de Agravo em Recurso Especial da Defesa ainda em tramitação no egrégio STJ. Ademais, há de ser observada a Súmula nº 21 do STJ, que dispõe que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
    Logo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que
    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”
    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:
    “Assim, tem entendido o STJ que, por motivo de força maior, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, especialmente em função do referido contexto pandêmico aliado ao procedimento diferenciado dos processos submetidos ao pleno do tribunal do júri - no qual indispensável a participação popular -, quando não evidenciado flagrante constrangimento ilegal (HC n. 634. 665/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).”
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente